Tribunal: TJDFT
Processo: 0722135-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecipado para determinar à operadora de planos de saúde que forneça atendimento domiciliar - homecare - à autora. A decisão foi proferida aos 07/10/2020 (ID 74073198, dos autos de origem). Devidamente intimada em 05/02/2021 (ID 82948727 e 82948729, dos autos de origem), a requerida não se manifestou. Sobreveio decisão que declarou estável a tutela provisória (ID 87413698, dos autos de origem). Diante de eventual preclusão e inadmissibilidade do recurso, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403